Tribunal: TJMT
Processo: 8013266-31.2016.8.11.0015
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8013266-31.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[OSIVAL FRANCISCO FERNANDES - CPF: 598.557.549-72 (RECORRENTE), WILSON CLAUDIO DA SILVA - CPF: 633.967.009-10 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (RECORRIDO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão do Juizado Especial Cível que, ao acolher embargos de declaração, revogou sentença anterior, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso inominado contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento da execução no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que rejeita exceção de pré-executividade não extingue o processo nem encerra a fase executiva, possuindo natureza de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC.

A natureza do pronunciamento judicial é definida por seu conteúdo e efeitos, e não por sua denominação formal.

No sistema dos Juizados Especiais Cíveis, apenas sentenças são impugnáveis por recurso inominado, conforme art. 41 da Lei nº 9.099/95.

Decisões interlocutórias são, em regra, irrecorríveis no âmbito dos Juizados Especiais, inexistindo previsão legal para sua impugnação por recurso inominado.

Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal diante da inexistência de dúvida objetiva sobre a natureza interlocutória da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento da execução possui natureza interlocutória. 2. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, decisões interlocutórias são irrecorríveis por recurso inominado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 203, § 1º; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1000426-35.2025.8.11.0002, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 17/03/2026; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1001509-96.2023.8.11.0086, Rel. Edson Dias Reis, j. 10/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por OSIVAL FRANCISCO FERNANDES contra a decisão proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Sinop/MT, que, ao acolher embargos de declaração, revogou uma sentença anterior, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo recorrente e determinou o prosseguimento da execução, id. 336225421.

Em suas razões recursais, o recorrente reitera os argumentos de nulidade da citação, ausência de capacidade postulatória do exequente e impenhorabilidade de valores.

Em contrarrazões, o recorrido defende a regularidade do feito e pugna pela manutenção da decisão.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Preliminarmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade judiciária, suscitada em contrarrazões (id. 336225428), tendo em vista a ausência de juntada, pelo impugnante, de documentos hábeis para tanto.

A decisão objeto do recurso rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial (id. 336225420).

Referida decisão possui natureza jurídica de decisão interlocutória, e não de sentença, uma vez que não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum nem extingue a execução, conforme a definição do art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil.

Ademais, a natureza de um ato judicial é definida por seu conteúdo e por seus efeitos, e não por sua denominação. Assim, ainda que o ato tenha sido rotulado como sentença, a circunstância de não ter havido a extinção da execução ou o encerramento da fase processual evidencia tratar-se de pronunciamento de natureza interlocutória, destinado apenas à resolução de incidente processual.

No âmbito dos Juizados Especiais, regidos pela Lei n. 9.099/95, vigora o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. O art. 41 da referida lei estabelece expressamente que “
da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado
”.

Assim, no sistema dos Juizados Especiais, somente as sentenças são impugnáveis por meio de recurso inominado, não havendo previsão legal para a interposição de recurso contra decisões interlocutórias, salvo nas hipóteses específicas previstas para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que não é o caso dos autos.

Cabe ressaltar que a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade não possui natureza terminativa do processo ou da execução, mas apenas afasta os argumentos apresentados pelo executado e determina o prosseguimento do feito executivo. Sendo assim, sua natureza interlocutória impede a interposição de recurso inominado.

A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NO ÂMBITO DA LEI 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 1. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento da execução possui natureza de decisão interlocutória, ainda que formalmente denominada sentença. 2. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, decisões interlocutórias são, em regra, irrecorríveis, não sendo cabível recurso inominado para impugná-las. 3. O recurso inominado não pode ser utilizado como sucedâneo de agravo de instrumento contra decisão interlocutória no sistema da Lei nº 9.099/95. (N.U 1000426-35.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 41 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 41 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado somente é cabível contra sentença, sendo inadmissível sua interposição contra decisão interlocutória. 2. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento da execução possui natureza interlocutória, não pondo fim ao processo. 3. No sistema dos Juizados Especiais, não há previsão legal para recurso contra decisões interlocutórias, conforme Enunciado nº 15 do FONAJE. 4. Recurso não conhecido. (N.U 1001509-96.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 14/03/2026)”.

Ademais, não há como aplicar o princípio da fungibilidade recursal, pois não existe dúvida objetiva ou controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza interlocutória da decisão que rejeita exceção de pré-executividade e da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no sistema dos Juizados Especiais.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto, em razão de sua inadmissibilidade.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026